Tribunal: TJES
Processo: 5005973-72.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005973-72.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: KISILA DIAS LIDUVICO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 2428668.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o Recorrente não praticou ato ilícito;
b)
que inexiste dever de indenizar as Recorridas por danos morais;
c)
que caso não seja entendido pela improcedência dos pedidos autorais, que o quantum dos danos morais fixados sejam minorados;
d)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
e)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a eventual direito das recorridas em receber do recorrente a indenização referente ao pagamento supostamente indevido do seguro de vida fornecido pela empresa, em virtude do óbito do genitor das recorridas, pago a terceiro.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das Recorridas a título de suas respectivas quotas parte no capital segurado e a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das Recorridas a título de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar e tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que o nobre
juiz a quo
acertou em julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Pois, compulsando os autos, observa-se que o Recorrente laborou em erro, ao optar em realizar o pagamento integral a somente uma das beneficiárias, sem a devida autorização das demais beneficiárias, sendo essas, as Recorridas.

Nesta senda, no que tange a fixação de indenização por danos morais e o pedido de minoração do Recorrente, entendo que a situação vivenciada pelas recorridas não pode ser configurada como de mero aborrecimento, assim, ao meu alvitre, razão não assiste à recorrente.

Quanto ao
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$2.000,00), considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, é razoável ao caso em apreço, pois a quantia é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SEGURO PAGO INDEVIDAMENTE EM SUA TOTALIDADE PARA APENAS UM DOS SEGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO INOMINADO DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.